Tribunal: TJDFT
Processo: 0728425-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DIVERGÊNCIA ENTRE AUTO DE APREENSÃO, MEMORANDO DE ENCAMINHAMENTO E LAUDOS PERICIAIS. ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO VESTÍGIO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A MATERIALIDADE. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, porque teria trazido consigo, para fins de difusão ilícita, porções de maconha e cocaína no Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal. A defesa requer a absolvição por quebra da cadeia de custódia e insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa do art. 42 da Lei no 11.343/2006, com redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se as divergências entre os registros de apreensão, encaminhamento e os laudos periciais caracterizam quebra da cadeia de custódia apta a comprometer a rastreabilidade e a integridade do vestígio; e, (ii) estabelecer se, diante desse quadro, subsiste prova segura da materialidade delitiva apta a amparar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra da cadeia de custódia fica caracterizada quando há divergência relevante, qualitativa e quantitativa, entre o material formalmente apreendido e o material efetivamente periciado.
4. A prova pericial não basta para sustentar a condenação quando não há demonstração segura de que o vestígio examinado corresponde ao objeto apreendido.
5. A dúvida objetiva sobre a identidade e a integridade do vestígio compromete a prova da materialidade e impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 156 e 386, VII; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, III, e 42.